Tribunal: TJMT
Processo: 0010947-61.2018.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010947-61.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUIBSON MAURICIO ALVES DOS ANJOS - CPF: 060.978.671-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME ALVES DOS ANJOS - CPF: 062.641.781-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUIBSON MAURICIO ALVES DOS ANJOS - CPF: 060.978.671-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 182, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INVIABILIDADE – AMEAÇA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO APELANTE, REFERENTE AO EMPREGO DE FACA NA CONDUTA –
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PRAZO PARA A REPRESENTAÇÃO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, haja vista que o recorrente empunhava uma faca quando se apropriou do bem subtraído, o que ficou comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas e pelo próprio termo de interrogatório do apelante.

Fica prejudicada a análise da pretensão do reconhecimento da extinção da punibilidade pelo decurso do prazo para a representação exposta no artigo 182, II, do Código Penal, se a desclassificação para o crime de furto não foi reconhecida na forma pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Guilherme Alves dos Anjos
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0010947-61.2018.8.11.0015, código 332251, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática dos delitos capitulados no artigo 157,
caput
, do Código Penal, e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais (Id 66640037), o apelante pleiteia a reforma da sentença para que o crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal seja desclassificado para o delito exposto no art. 155,
caput
, do mesmo diploma legal, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão do decurso do prazo para a representação do ofendido.

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação da sentença em todos os seus termos (Ids. 66640047, 66640453 e 66640459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72718959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

O apelante
Guilherme Alves dos Anjos
foi denunciado pela prática do crime de roubo e embriaguez ao volante, nos seguintes termos:

“(...)
Infere-se das investigações que, na noite de 28 de janeiro de 2017, por volta das 03h20min, na residência localizada na Rua Professor Silvário Bechmann, nº 1588, Jardim Europa, neste município de Sinop/MT, o denunciado Guilherme Alves dos Anjos, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaçada exercida com emprego de arma, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Biz, placaQBF5744, cor preta, de propriedade da vítima Guibson Maurício Alves dos Anjos, conforme Boletim de Ocorrência (fl. 03/04) e Termo de Apreensão (fl. 14).

Narra o caderno investigativo que, no dia dos fatos, a vítima estava dormindo em sua residência quando seu irmão GUILHERME chegou em visível estado de embriaguez e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, subtraiu a motocicleta de sua propriedade e tomou rumo ignorado.

Ato continuo, a vítima acionou a Policia Militar a fim de informar sobre o ocorrido, sendo que logo após, em rondas pelo bairro Boa Esperança, os policiais avistaram GUILHERME conduzindo a motocicleta em atitude suspeita, momento em que receberem a confirmação via COPOM do roubo de uma motocicleta com as mesmas características daquelas vistas anteriormente, oportunidade em que procedera a abordagem do denunciado.

Submetido ao teste de etilômetro, ficou constatada a embriaguez do denunciado, conforme se denota do laudo acostado a fl. 05 e, então, fora conduzido até a Delegacia de Polícia
(...)” (Id. 66638952, pp. 7-8).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática dos delitos capitulados no artigo 157,
caput
, do Código Penal, e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Irresignado com a sentença condenatória, o apelante

pleiteia a reforma da sentença para que o crime de roubo seja desclassificado para o delito de furto, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão do decurso do prazo para a representação do ofendido, consoante disposto no artigo 182, inciso II, do Código Penal.

Não assiste razão ao apelo.

A materialidade do crime se verifica do auto de prisão em flagrante (Id. 66639466, p. 2), boletim de ocorrência (Id. 66639466, pp. 3-4), termo de apreensão (Id. 66639471, p. 1), termo de compromisso e avaliação (Id. 66639474, p. 2), bem como dos depoimentos prestados judicialmente e na seara policial.

Já a autoria, ficou devidamente comprovada por meio dos depoimentos do policial
Dione Eduardo Bento de Camargo, da vítima Guibson Maurício Alves dos Anjos
, e da informante Marcilene Messias Alves dos Anjos, além do conteúdo do interrogatório do próprio apelante (Mídia em Id. n. 66640460).

A vítima Guibson Maurício Alves dos Anjos, irmão do apelante, retificou em juízo seu depoimento prestado na delegacia, para afirmar que seu irmão estava embriagado, e pegou sua motocicleta à sua revelia, porém, que não houve a utilização de violência ou grave ameaça, e que malgrado o recorrente estivesse portando uma faca, não se sentiu ameaçado.

Contudo, apesar da retratação da vítima, o policial Dione Eduardo Bento de Camargo, ao ser inquirido, relatou que realizava ronda nas imediações do bairro Vitória Régia, quando avistou o apelante em alta velocidade em uma motocicleta, e que, após o perseguirem, conseguiram abordá-lo apenas na Avenida André Maggi, momento em que receberam comunicação via rádio de que a motocicleta era objeto de crime. Indicou ainda que o recorrente lhe confessou a prática do delito, pois afirmou que teria ameaçado sua mãe, após “tomar” a motocicleta da vítima.

A informante Marcilene Messias Alves dos Anjos, mãe da vítima e do apelante, aduziu em juízo que não assistiu “a cena” e que “não houve ameaça”, mas que o apelante realmente portava uma faca, e que a mostrou à vítima, falando: “eu quero a moto”.

O apelante, por sua vez, afirmou que malgrado estivesse empunhando uma faca, não a utilizou para ameaçar sua mãe ou seu irmão.

Nesses termos, não há como acolher o pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto, considerando que, apesar da vítima ter retificado seu depoimento em juízo para afirmar que não foi ameaçada, é indene de dúvidas o fato de que o recorrente portava uma arma branca quando abordou a vítima para pegar a motocicleta.

Nesse contexto, conquanto o ofendido tenha dito que não se sentiu ameaçado, o fato de o recorrente empunhar uma faca e estar embriagado é fator que implica no reconhecimento da existência de ameaça explícita, já que essas condições reduzem a capacidade da vítima de reação, até porque se assim não fosse, a vítima teria condições de reagir e não entregar a motocicleta ao autor do ilícito.

Ademais, ao que parece, essa retratação se deu com a intenção de proteger o seu irmão, ora apelante.

Destarte, concluo que está configurada a ameaça no caso, razão pela qual não há falar em crime de furto, e, por consequência, encontra-se prejudicada a pretensão de reconhecimento da extinção da punibilidade por
decurso do prazo para a representação do ofendido, por força do disposto no artigo 182, inciso II, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento

ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021